Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-18.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), ADELAIDE DO CARMO MENDONCA POMPONI - CPF: 834.840.511-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOÃO CARLOS POMPONI (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO – EXISTENTE – PEDIDO ALTERNATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Detectada a ocorrência de erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Todavia, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º da CNGC, comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, faz jus ao parcelamento do encargo.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021238-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ADELAIDE DO CARMO MENDONÇA POMPONI
, contra o Acórdão de ID. 141255185,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1002051-18.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Pontua que o
decisum
restou omisso quanto ao pedido de parcelamento de custas e taxas processuais.

Destaca a impossibilidade de pagamento das custas judiciais e taxa judiciária em uma única prestação, sendo o parcelamento pedido formulado de forma alternativa, em suas razões de recurso.

Ressalta a possibilidade de concessão de parcelamento, nos termos do art. 98, §6°, do CPC.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões apontada, para “conceder a possibilidade de pagamento parcelado das custas processuais e taca judiciária diante da nítida impossibilidade de pagamento em parcela única”.

A Certidão de ID. 143158653 consigna o decurso do prazo, sem manifestação da Embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1002051-18.2022.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar a pertinência das alegações da Embargante.

Isso porque, o pedido principal do recurso versava acerca do pleito à reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no feito de origem, sendo formulado pedido alternativo de deferimento de parcelamento das custas e taxas processuais iniciais, que ainda pende de apreciação.

O feito na origem conta com valor da causa de R$ 210.434,04 (duzentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), que ensejam custas judiciais no valor de R$ 4.208,68 (quatro mil, duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos) (ID. 71450102 - Pág. 6 – autos na origem).

Levando-se em conta o valor atribuído a causa na exordial, com custas judiciais iniciais no valor de R$ 4.208,68, que, se pagos em uma única parcela pode carretar em efetivo comprometimento financeiro, bem como considerando as despesas da Embargante apresentadas nos autos, tenho como razoável o deferimento do parcelamento do valor, em seis vezes iguais e sucessivas, assim possibilitando o acesso da Embargante à justiça.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA –– POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Todavia, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, §6º, do CPC, e art. 468, §§6º e 7º da CNGC, comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, faz jus ao parcelamento do encargo.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021238-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos e
dou parcialmente provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para deferir o parcelamento das custas judiciais iniciais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, a contar de 30 dias, após a intimação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023